Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705803-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDA: SAMARA ANDRADE PORTO BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAUDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE STENT. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. MATERIAL CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA SACULAR. INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. 1. A operadora de plano de saúde interpôs apelação para reverter a condenação em danos morais por ter negado o fornecimento de material de uso necessário em cirurgia de colocação de “stent intracraniano pipeline flex”, utilizado para tratamento de aneurisma sacular, em regime de urgência. A sentença condenou a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 2. O plano de saúde não impugnou a cobertura contratual e afirmou não haver ato ilícito porque não negou o fornecimento de material. Contudo, há capturas de tela evidenciando a negativa da prestadora, que deixou de comprovar o fornecimento do material cirúrgico da primeira vez que a beneficiária solicitou a cirurgia. Há prova nos autos que a prestadora autorizou a realização da cirurgia e de parte dos materiais, deixando de fora o “stent”, sendo que a única forma de visualização das autorizações pela beneficiária era a tela do sistema, que indicava a negativa. 3. Configura violação do contrato a restrição da modalidade de tratamento quando são negados os materiais e acessórios indispensáveis ao tratamento, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.962.073/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). 4. A negativa injustificada da operadora de plano de saúde no fornecimento de material cirúrgico indispensável à manutenção da vida do segurado configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. Precedentes no TJDFT: Acórdão 1691820, 07218832120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023; Acórdão 1673575, 07040023120228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. 5. Evidenciada a negativa indevida de cobertura dos materiais necessários para o tratamento de saúde, configura-se o ato ilícito gerador do dever de indenizar os danos morais suportados pela beneficiária. 6. Recurso de apelação conhecido e NÃO PROVIDO. Honorários fixados na origem majorados em 2%. A recorrente alega violação aos artigos 188, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que não cometeu ato ilícito apto a ensejar o pagamento de indenização por danos morais, haja vista que autorizou todos os procedimentos que lhe foram requeridos pela recorrida. Pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Felipe Mudesto Gomes, OAB/MG 126.663 e Márcio de Campos Campello Júnior, OAB/MG 114.566 (ID 53514598). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 188, 421 e 422, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 452483170): "(...) Analisando atentamente as alegações das partes, é possível verificar no extrato de tema ID 50545286 que o plano de saúde negou, de fato, a compra do “Stent intracraniano”. Embora a operadora do plano de saúde afirme que não houve a negativa, não comprovou adequadamente que o fornecimento do material aconteceu a tempo e a modo, juntando cópia da tela do sistema. Pelo contrário, a autorização do plano de saúde aconteceu somente em janeiro, quando o médico já tinha reiterado o pedido de realização da cirurgia, conforme se verifica pelos extratos do sistema ID 50545308, 50545307. Embora o plano de saúde justifique a ausência de prejuízo, sob o argumento de que a cirurgia tinha sido autorizada, não juntou aos autos a comprovação de que o material da cirurgia tinha sido autorizado e estava disponível. (...) No caso dos autos, a análise do comportamento da operadora do plano de saúde, consistente na demora na autorização de fornecimento de materiais, frustrou a justa expectativa da beneficiária em realizar rapidamente a cirurgia, já que os demais materiais e procedimentos foram autorizados, restando pendente a autorização de fornecimento do material “Stent”. Assim, é inequívoco que o inadimplemento da pessoa jurídica ré é evidente, ante a negativa de cobertura integral a tratamento reputado essencial pelo médico assistente, violando as disposições contratuais que o vinculam e a expressa disposição do art. 12 da Lei n. 9.656/98." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 53514598, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021